Tribunal: TJDFT
Processo: 0715226-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BENS APREENDIDOS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.
1. Falece legitimidade ao réu para requerer a restituição de bens em nome de terceiro, apreendidos nos autos, que foram declarados perdidos em favor da União. Recurso não conhecido nesse ponto.
2. É pacífico nas cortes superiores e nos Tribunais pátrios o entendimento de que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal. Observância ao Enunciado n. 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E NÃO PROVIDA.